Tribunal: TJPA
Processo: 0808205-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808205-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OTONIEL FERREIRA MELO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808205-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTONIEL FERREIRA MELO

ADVOGADO: GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau. A decisão agravada reconheceu a invalidade do título por ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário e da certificação digital da assinatura eletrônica, bem como pela não comprovação da constituição da mora. O agravante sustenta a desnecessidade da juntada da cédula original, a validade da assinatura eletrônica e a regularidade da notificação extrajudicial para fins de busca e apreensão, pleiteando a concessão de liminar.

II. A jurisprudência reconhece a validade de contratos eletrônicos assinados digitalmente, ainda que sem certificação emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil, desde que adotados meios idôneos de autenticação como geolocalização, IP, data, hora e telefone.

III. A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão, conforme art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV - O Tema 1132 do STJ admite a comprovação da mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da assinatura do destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega.

V - A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem prova de entrega efetivamente tentada, não comprova a constituição da mora, inviabilizando o deferimento da liminar de busca e apreensão.

VI- Recurso conhecido e dado parcial provimento.
Utilizou-se do
juízo de retratação
apenas para reconhecer a validade da assinatura eletrônica, embora não disponha de certificação digital na ICP- Brasil, ante o preenchimento de outras formas de autenticação, como endereço de IP, geolocalização, data e hora e número de telefone. No tocante às alegações de necessidade de deferimento de liminar,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que entendeu pela não constituição de mora, requisito essencial para deferimento da liminar de busca e apreensão, em virtude de o AR constar como “não procurado”.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808205-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTONIEL FERREIRA MELO

ADVOGADO: GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da decisão monocrática de mérito proferida no agravo de instrumento 0808205-81.2024.8.14.0000 que reformou a decisão proferida pelo juízo singular.

A decisão atacada, julgou pelo provimento do agravo de instrumento, haja vista que a decisão do juízo singular não teria observado as formalidades legais. Destacou que houve a ausência da juntada da via original da CCB, a inexistência de certificação digital adequada que atenda às exigências legais, bem como a falta de notificação extrajudicial nos moldes exigidos para efetiva constituição em mora.

Nesse viés, sustentou-se que, apesar do encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, esta foi devolvida ao remetente com a anotação de “não procurado”, o que implica que a correspondência não chegou efetivamente ao domicílio do devedor.

Além disso, destacou-se que a parte autora/agravada não teria comprovado a certificação digital da assinatura eletrônica por autoridade credenciada pela ICP-Brasil.

A referida decisão ensejou a propositura do presente agravo interno no qual se aduz pela desnecessidade da juntada da cédula bancária original, posto que o contrato foi assinado eletronicamente. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a força executiva dos contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento.

Concomitantemente, alega que a legislação atinente à informatização dos processos judiciais determina que serão considerados como originais para todos os efeitos legais os documentos produzidos eletronicamente, do mesmo modo como determina que os documentos digitalizados terão a mesma força probante dos originais.

Diante disso, destaca que não se pode questionar a autenticidade dos documentos que são enviados eletronicamente. Somando-se a isso, argumenta que a concessão plena da liminar
inaudita altera pars
pleiteada é medida que se impõem desde que preenchidos os pressupostos para seu deferimento, que seria o caso.

Outrossim, relata que teria demonstrado a prova inequívoca do seu direito, comprovando por meio do contrato eletrônico de alienação fiduciária, bem como pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pelo Agravado quando da assinatura do contrato, a qual foi regularmente recebida.

Por fim, reitera que o Decreto Lei nº 911/69
,
cuja presente demanda está calcada, não ofende os princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, já que concede ao proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como o direito de purgar a mora em 05 dias, além de responder em 15 (quinze) dias, através da apresentação de defesa sem qualquer limitação da matéria a ser alegada.

Pleiteia pela reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808205-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OTONIEL FERREIRA MELO

ADVOGADO: GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO

DA RETRATAÇÃO:

A priori, faço uso do juízo de retratação, nos termos previstos no artigo 1.021, § 2° do NCPC, para tornar sem efeito parte da decisão monocrática, ID 2351007. Isso porque, entendo que parte da argumentação do agravante merece prosperar. Vejamos.

Em um dos tópicos do seu recurso, alega que há a desnecessidade da juntada da cédula bancária original, posto que o contrato foi assinado eletronicamente. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a força executiva dos contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atestar a autenticidade do documento.

Nesse requisito, em que pese o voto proferido ter se consubstanciado no entendimento jurisprudencial à época dos fatos narrados, o qual previa a necessidade de demonstração da certificação digital da assinatura eletrônica por autoridade credenciada pela ICP-Brasil, há um entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aduz que a falta de credenciamento da entidade certificadora na ICP-Brasil, por si só, não invalida assinatura eletrônica. Vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO.
EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA
. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4.
O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas
que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O
controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).
6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugnálo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2159442 - PR (2024/0267355-0). Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24 de setembro de 2024.)

A partir disso, depreende-se que é entendimento da jurisprudência pátria que certificação da autenticidade da assinatura eletrônica emitida pela ICP-Brasil não é o único meio idôneo capaz de garantir a autenticidade dessas. Existem, portanto, outros requisitos capazes de verificá-las, como, por exemplo, a presença de informações complementares, como endereço de IP, geolocalização, data e hora e número de telefone. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DEVIDAMENTE ASSINADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA . RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE. TERMO DE CESSÃO DE
CRÉDITO
COM
ASSINATURA

ELETRÔNICA
. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO . CERTIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA
ASSINATURA

ELETRÔNICA
NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL. ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 QUE ADMITE OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS, INCLUSIVE CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA IPC- BRASIL, DESDE QUE ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO . ADEMAIS, PACTO COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) DA CEDENTE,
E COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA E NÚMERO DE TELEFONE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA, AO MENOS POR ORA, A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDO TAL DOCUMENTO . RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5060855-11.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060855-11.2023.8 .24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Dessa forma, vislumbro que, nesse quesito, as alegações do agravante merece prosperar. Diante disso, na forma do previsto do artigo 1.021, § 2° do NCPC, UTILIZO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para tornar sem efeito parte da decisão monocrática, ID 23510072, apenas para reconhecer a desnecessidade da juntada da cópia original da cédula de crédito bancário, posto que a assinatura do contrato foi feita de forma eletrônica e embora não esteja credenciada na ICP-Brasil, a priori, goza de validade.

- DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO.

DA NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO

As alegações do agravante de que faz jus a concessão da liminar de busca e apreensão, frente ao suposto preenchimento dos requisitos, carece de plausibilidade.

Isso porque, em que pese alegar tal preenchimento, em realidade fática, compulsando os autos processuais, verificou-se que o AR retornou com a anotação “não procurado” (ID 113565453, Pág. 2 – processo 0806413-08.2024.8.14.0028). Isto é, não há que se falar em constituição de mora, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Posto isso, como bem elencado na decisão monocrática, muito embora o STJ destaque que o AR não necessita da assinatura do destinatário na correspondência, essa precisa ser devidamente enviada. Ou seja, no caso em tela, observa-se que, apesar do encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, esta foi devolvida ao remetente com a anotação de “não procurado”, o que implica que a correspondência não chegou efetivamente ao domicílio do devedor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR . 1.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

E ainda:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A liminar foi indeferida em razão da ausência de constituição válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual foi devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado". A agravante sustenta que preencheu os requisitos legais para a medida, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1132 do STJ, pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" é suficiente para configurar a constituição válida da mora do devedor, a fim de autorizar a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

4. O envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sem exigência de comprovação de recebimento, é admitido conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1132; contudo, a aplicação desse entendimento exige, ao menos, a demonstração de tentativa de entrega domiciliar.

5
.
A devolução da correspondência com a anotação "não procurado", sem prova de que a entrega foi efetivamente tentada, afasta a presunção de ciência do devedor, não sendo meio eficaz para configurar a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor, exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não se configura quando a notificação extrajudicial é devolvida com a anotação "não procurado" sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual. 2. A aplicação da tese firmada no Tema 1132 do STJ exige a demonstração mínima de tentativa de entrega da notificação extrajudicial.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1132. TJ-MT, AI nº 10173769620238110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023. TJ-PR, APL nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023. TJ-SC, APL nº 5002502-35.2021.8.24.0036, Rel. Des. Rocha Cardoso, j. 13.04.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810790-72.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

Ante o exposto, não há que se falar em concessão da medida liminar de busca e apreensão, como pleiteado pelo agravante, haja vista a não constituição da mora do devedor, requisito essencial nas Ações de Busca e Apreensão.

Por fim,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. Nesse sentido, utilizo do
juízo de retratação
, como supracitado, apenas para reconhecer a validade da assinatura eletrônica, embora não disponha de certificação digital na ICP- Brasil, ante o preenchimento de outras formas de autenticação, como endereço de IP, geolocalização, data e hora e número de telefone. No tocante às alegações de necessidade de deferimento de liminar,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que entendeu pela não constituição de mora, requisito essencial para deferimento da liminar de busca e apreensão, em virtude de o AR constar como “não procurado”.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025